Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-02.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001745-02.2017.8.14.0051

APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA.

APELADO: C N MOTA DA SILVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001745-02.2017.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: BRAZ & BRAZ LTDA.

RECORRIDO: C N MOTA DA SILVA LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Reconvenção. Prestação de serviços não comprovada. Nota fiscal genérica. Ausência de elementos mínimos que demonstrem a contratação ou execução. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta por pessoa jurídica (Braz & Braz Ltda.) contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e, ao mesmo tempo, deu parcial provimento à reconvenção proposta pela empresa ré, condenando a autora ao pagamento de R$ 2.879,00, valor supostamente correspondente à prestação de serviços de lavagem e polimento de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados pela empresa ré;

(ii) saber se a nota fiscal apresentada seria suficiente, por si só, para embasar a cobrança;

(iii) analisar a legalidade da inscrição da autora em cadastros de inadimplentes diante da fragilidade documental do débito alegado;

(iv) verificar a existência de dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal n.º 458 apresentada pela empresa ré é genérica, não descrevendo os veículos atendidos, tampouco indicando datas, quantidades ou valores unitários dos serviços.

4. As ordens de serviço juntadas aos autos são ilegíveis, impossibilitando aferição quanto à sua autoria, conteúdo e vinculação à autora.

5. Não foram apresentadas ordens formais, e-mails, comunicações internas ou quaisquer documentos que confirmem a solicitação ou a execução dos serviços alegados.

6. A responsabilidade da autora não pode ser presumida com base em atuação de suposta preposta, se não comprovada a delegação de poderes para contratação de serviços.

7. Diante da ausência de prova da dívida, a negativação realizada pela ré é indevida e configura dano moral à pessoa jurídica.

8. A reconvenção carece de fundamento fático e probatório, devendo ser integralmente improvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº 0001745-02.2017.8.14.0051, em que são partes, como recorrente,
BRAZ & BRAZ LTDA.
, e, como recorrido,
C N MOTA DA SILVA LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRAZ & BRAZ LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito ajuizada em face de C N MOTA DA SILVA LTDA., nome fantasia “O CARANGO”.

A decisão recorrida, lançada ao Id. 18397998, julgou
improcedente
o pedido principal da ação anulatória de débito ajuizada pela autora e julgou
parcialmente procedente
a reconvenção proposta pela ré, condenando a autora ao pagamento do valor de R$ 2.879,00 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais), com correção pelo INPC desde a data da prestação dos serviços e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida. Além disso, revogou a tutela de urgência antes deferida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 18397999), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a cobrança realizada pela apelada é indevida, pois ausente qualquer prova de solicitação ou execução dos serviços descritos na nota fiscal n.º 458, especialmente no que se refere à inexistência de ordem de serviço, especificação de veículos atendidos ou qualquer comprovação documental de prestação;

(ii)

que a suposta autorização por parte da preposta “Sra. Eugênia” não pode ser presumida como legítima, pois não detinha poderes expressos para contratar serviços em nome da empresa;

(iii)

que houve protesto indevido com inclusão do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sem fundamento jurídico e probatório, o que causou danos à imagem e operação comercial da empresa, justificando a pretensão indenizatória;

(iv)

que a sentença é omissa quanto à inexistência de prova mínima da contratação e execução dos serviços, baseando-se exclusivamente em alegações da parte ré, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito de R$ 2.879,00, a anulação do protesto e da inscrição indevida, o provimento integral da ação originária e o improvimento total da reconvenção, bem como a condenação da apelada em danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões

(i)

.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da validade da cobrança promovida pela empresa recorrida, ora apelada, consubstanciada em nota fiscal de prestação de serviços no valor de R$ 2.879,00 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais), bem como à verificação da responsabilidade civil por eventuais danos morais decorrentes da negativação do nome da recorrente em decorrência de referido débito.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pela autora e deu parcial provimento à reconvenção proposta pela ré, entendendo que os serviços cobrados foram autorizados pela preposta da empresa autora, Sra. Eugênia Pereira Rego de Jesus, devendo esta responder pelo débito por força da denominada culpa in eligendo.

Todavia, a análise detida dos autos conduz a conclusão diversa.

No ponto central da controvérsia, é imperioso reconhecer que a parte ré, ora apelada,
não logrou êxito em comprovar minimamente a efetiva prestação dos serviços cobrados
. Embora tenha apresentado a nota fiscal de n.º 458, referida documentação é absolutamente
genérica
, limitando-se a descrever os serviços como “lavagem e polimento”, sem qualquer
especificação dos veículos supostamente atendidos
, datas de realização, valores unitários ou quantidades. Também não há menção a número de ordem de serviço, tampouco consta qualquer assinatura de recebimento ou documento de aceite.

As Ordens de Serviço de ID
18397977
, páginas 7 a 9 estão ilegíveis sendo impossível verificar se dizem respeito ao serviço efetivamente prestado para a autora e, se prestados para a autora, se foram autorizados nos moldes da relação comercial existente entre elas.

Além disso,
não foi juntada qualquer ordem de serviço, requisição assinada, autorização formal da matriz da empresa ou outro meio de prova que permita verificar a contratação e execução dos serviços supostamente realizados
. Nenhum e-mail, comunicação interna, planilha de controle, diário de bordo, relatório de execução ou documento similar foi produzido.

Trata-se, portanto, de relação comercial não documentalmente confirmada, cujo ônus de prova incumbia exclusivamente à parte apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O juízo de origem ainda fundamentou a responsabilização da apelante na suposta atuação da funcionária Eugênia como preposta com poderes implícitos. Contudo, não há nos autos
prova de que a referida funcionária tenha solicitado os serviços ora cobrados
.

A ausência de elementos mínimos de prova da existência e execução do contrato de prestação de serviços impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança e, por consequência,
torna indevida a inscrição da recorrente nos cadastros restritivos de crédito
.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser
reformada integralmente
, para julgar
procedente o pedido da autora
, declarando
a inexistência do débito objeto da nota fiscal n.º 458
e
anulando o protesto e a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, com a consequente
condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais
, a ser arbitrada pelo colegiado, em valor razoável e proporcional ao abalo causado à imagem e à credibilidade comercial da pessoa jurídica autora.

Por fim, diante da total ausência de provas por parte da apelada, a reconvenção também deve ser
integralmente improvida
, não havendo que se falar em condenação da autora ao pagamento do valor postulado.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por BRAZ & BRAZ LTDA., para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais, bem como para julgar improcedente a reconvenção.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/05/2025